Tribunal: TJBA
Processo: 8058327-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058327-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Advogado(s):EDSON ISFER ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). LOCAL DO ESTABELECIMENTO. FATO GERADOR. COMPETÊNCIA PARA EXIGÊNCIA. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE SALVADOR em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA), que nos autos da Ação de Mandado de Segurança, tombada sob o nº 8058327-17.2019.8.05.0001, concedeu a segurança, para declarar a nulidade e a consequente inexigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 880.118/2002 É cediço que o imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS é da Competência municipal e distrital (artigos 147 e 156, III da Constituição Federal),compreendendo serviços de qualquer natureza não incluídos na competência tributária estadual. Compulsando os autos, constata-se que a apelada alega que em cumprimento dos contratos celebrados com a EMBASA, se obrigou à prestação de serviços a Execução de Serviços de Leitura de hidrômetros, com faturamento “imediato, a partir de outubro a 1998. O complexo serviço era prestado em Salvador e nos Municípios de sua Região Metropolitana. Sobre a competência para cobrança do tributo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o fato gerador do ISSQN ocorre no local onde o serviço é prestado. Sendo competente para exigir o tributo o Município onde foi prestado o serviço. Recurso conhecido e improvido. Sentença integrada em Remessa Necessária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível nº 8058327-17.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelada STRATEGOS ENGENHARIA, INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e integrar a sentença em Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.